Tribunal: TJBA
Processo: 8064463-57.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas CCSL13 Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8064463-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Conflito de competência instaurado no bojo do processo nº 0048816-49.2010.8.05.0001, suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca. A controvérsia diz respeito à definição do juízo competente para processar e julgar ação de indenização por lucros cessantes, perda de uma chance e danos morais, proposta por particulares contra advogado, em razão de suposta má prestação de serviços jurídicos. O Juízo Suscitante entendeu que a relação jurídica não é de consumo, declinando da competência; o Juízo Suscitado, por sua vez, também não se reconheceu competente, ensejando o presente conflito. Durante o processamento, o Juízo Suscitante foi designado provisoriamente para adotar medidas urgentes. O Ministério Público opinou pela não intervenção, por inexistência de interesse público relevante. II. Questão em discussão Definir se a relação entre cliente e advogado, em ação de responsabilidade civil por má prestação de serviços advocatícios, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor ou pelo Direito Civil, a fim de delimitar a competência entre o Juízo de Relações de Consumo e a Vara Cível e Comercial. III. Razões de decidir A relação entre advogado e cliente é regulada, em regra, por normas específicas, como a Lei nº 8.906/94, o Código de Ética e Disciplina da OAB e o Código Civil, especialmente art. 692, não se caracterizando como relação de consumo. A jurisprudência desta Corte, a exemplo do Conflito de Competência n.º 8007943-14.2023.8.05.0000, tem se posicionado pela inaplicabilidade do CDC em tais casos, reconhecendo a competência da vara cível comum. O STJ também adota entendimento consolidado no sentido de que a prestação de serviços advocatícios não configura relação de consumo típica, afastando a aplicação das normas do CDC. IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido e julgado procedente, fixando-se a competência no Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA. Tese de julgamento: "1. A relação entre advogado e cliente, fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, não configura relação de consumo. 2. Compete à vara cível comum julgar demandas indenizatórias relativas à atuação de advogado por má prestação de serviços jurídicos." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 951, parágrafo único, 954, 955 e 956; CC, art. 692; Lei nº 8.906/94. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8007943-14.2023.8.05.0000; STJ, REsp 914.105/GO; REsp 757.867/RS; REsp 532.377/RS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8064463-57.2024.8.05.0000, em que figuram como parte suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA e parte suscitada o JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para declarar competente o Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 03 de julho de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz convocado - Substituto de 2º Grau Relator